Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710115-79.2019.8.07.0009 APELANTE: TAIS TATIALLA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Não conheço das contrarrazões manifestamente intempestivas do Banco-apelado. A detalhada certidão exarada pelo i. Juízo a quo atesta a intimação via sistema do Banco-apelado para contrarrazões e o decurso do prazo sem manifestação. Aguarde-se a 18a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV, na qual o processo está incluído para julgamento. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora